Tribunal: STF
Processo: Rcl 59541
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Augusto da Silva, contra ato do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (GAECO - NÚCLEO REGIÃO METROPOLITANA E TAQUARI), sob o fundamento de que teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 14, porquanto inviabilizado o acesso aos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 01423.000.001/2021. 



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “No âmbito do Procedimento Investigatório Criminal nº 01423.000.001/2021, foi postulado pela defesa do Reclamante acesso a elementos de prova já documentados, mais especificamente depoimentos de testemunhas prestados perante a Autoridade Reclamada no dia 19/04/2023. 



    Em resposta à postulação defensiva, manifestou-se a Autoridade Reclamada (decisão em anexo) admitindo a realização de tais medidas investigativas (concluídas, portanto), mas negando acesso às mesmas, sob o argumento de que possuem relação com atos investigatórios futuros, os quais restariam “inviabilizados” se a defesa obtiver ciência de tais depoimentos já formalizados (...).” 



    Ao final, requer: 



    “(a) o recebimento e processamento da presente Reclamação; 



    (b) a concessão do pedido liminar, para o fim de: 



    (b.1) assegurar o imediato acesso à defesa do Reclamante aos elementos de prova já documentados no PIC nº 01423.000.001/2021, especialmente aos depoimentos prestados perante a Autoridade Reclamada pelas testemunhas ouvidas no dia 19/04/2023;



    (b.2) subsidiariamente: suspender o Procedimento Investigatório Criminal nº 01423.000.001/2021, até que definitivamente julgada a presente reclamação, nos termos do art. 989, inc. II, do CPC; 



    (c) a notificação da Autoridade Reclamada para prestar informações; 



    (d) a intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    (e) no mérito: seja julgada procedente a presente reclamação, para assegurar o cumprimento do preceito da Súmula Vinculante nº 14, garantindo-se o acesso à defesa do Reclamante aos elementos de prova já documentados no PIC nº 01423.000.001/2021, especialmente aos depoimentos prestados perante a Autoridade Reclamada pelas testemunhas ouvidas no dia 19/04/2023.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se do ato emanado da autoridade reclamada, juntado aos autos pelo autor:



    “Vistos na data de hoje, haja vista essa agente estar atuando em regime de substituição e realizado plenário de júri na data de ontem. 



    Trata-se de pedido defensivo, juntado no Evento 396, solicitando acesso ao PIC atualizado, especialmente quanto às últimas medidas realizadas no seio da presente investigação. 



    Pois bem. Em que pese o direito da defesa de ter acesso à integralidade da investigação encontre guarida no ordenamento jurídico, conforme dispõe artigo 7º, incisos XIII e XIV, do Estatuto da OAB, vai indeferido, por ora, o pedido confeccionado pela nobre causídica. Explica-se. 



    Durante a elaboração do relatório final do presente procedimento investigatório, que começou a ser confeccionado posteriormente ao oferecimento da denúncia tombada sob nº 5156480-24.2021.8.21.0001, que, conforme é de conhecimento das partes, foi rejeitada quanto aos fatos do crime de lavagem de capitais, sobrevieram novos elementos informativos, a partir da análise do restante do material probatório colhido durante o trâmite das investigações. 



    A partir da análise desses novos elementos, estão sendo realizadas novas diligências e medidas investigativas, as quais ainda não estão concluídas, sendo que umas dependem de outras, o que impede de ser conferido acesso ao feito, sob pena de prejudicar todas as medidas em andamento. Ou seja, conceder acesso ao que já foi realizado, inviabilizará todos os demais atos, haja vista que esses são consectário dos últimos atos realizados em sigilo. 



    Assim, resta devidamente justificado o motivo pelo qual o restante da investigação continua tramitando no modo “segredo”[1], entendimento esse que é corroborado pela jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a saber:



    (...)



    Por fim, registra-se, desde já, que, quando do cumprimento das medidas investigatórias faltantes, será dado acesso, integral, do presente caderno probatório à defesa, resguardando, por conseguinte, o princípio da ampla defesa, confirmado, dentre outros, pela Súmula Vinculante nº 14. 



    Diante do exposto, comunique-se à parte interessada, informando, com base no acima elucidado, que, por ora, é  indeferido o acesso aos autos do presente procedimento investigatório criminal.”



    Vê-se, assim, que foi indeferido o pleito de acesso aos autos tendo em vista a existência de diligências em andamento. 



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente